Tribunal: TJDFT
Processo: 0744037-62.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Direito processual civil. Apelação cível. Ação de obrigação de fazer. Indeferimento da petição inicial. Desatendimento à ordem de emenda. Exigência de comprovante de residência. Inexigível. Recurso provido.
I. Caso em exame.
1. Apelação cível em que se busca a anulação da sentença que indeferiu a petição inicial pela ausência de juntada de comprovante de residência da Autora.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se o comprovante de residência do autor é documento essencial da petição inicial e se a não juntada configura hipótese de indeferimento da petição inicial e a consequente extinção do processo sem resolução do mérito.
III. Razões de decidir.
3. O indeferimento da petição inicial ocorre quando o juiz não admite o processamento da demanda por entender que alguma exigência legal não foi cumprida, no art. 330 do CPC, sendo certo que são taxativamente previstas pela legislação.
4. A falta de comprovante de residência recente não é requisito essencial para a propositura da ação, de modo que a não apresentação desse documento não se mostra suficiente para obstar o início do procedimento.
5. Admitir a extinção do processo com base no art. 485, inc. I, do CPC, em razão do não cumprimento de determinação judicial não amparada em preceito legal, seria o mesmo que admitir indevida supressão ao exercício do direito de ação, em clara violação ao inc. XXXV do art. 5o da CF.
IV. Dispositivo e tese.
6. Apelação conhecida e provida.
Tese de julgamento: “A falta de comprovante de residência recente não é requisito essencial para a propositura da ação, de modo que a não apresentação desse documento não se mostra suficiente para obstar o início do procedimento”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 319, 320, 330.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0702668-70.2024.8.07.0007, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, 07/11/2024.